Tribunal: STF
Processo: ARE 931868
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário com agravo foi interposto, com suporte em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido em processo objeto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa, após sua correção perpetrada com o acolhimento dos embargos de declaração, encontra-se assim redigida:



     AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. Para que seja possível o ajuizamento da ação de inconstitucionalidade é necessário que o ato impugnado possa ser caracterizado como norma geral e abstrata, que viole a Constituição, sendo cabível a propositura da ação contra Lei estadual que desafie regra contida na Constituição Estadual ou que esteja repetida na Constituição Estadual. Não se admite ação direta de inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça, e na qual se impugne lei estadual, sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais cujo parâmetro seja o da Constituição Federal. A Corte Estadual é incompetente para conhecer de ações diretas de inconstitucionalidade de lei municipal em face da CF/88 e, de igual forma, é inadmissível esse tipo de ação quando não são apontadas, concreta e especificamente, as normas da Carta Estadual ditas violadas.



    Vê-se que, na espécie, a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo recorrente contra os arts. 6º, II, e 7º, da Lei estadual n. 19.445/2011, não foi conhecida ante o acolhimento de preliminar de incompetência do TJMG.



    Para tanto, consignou a Corte mineira que os referidos dispositivos foram impugnados sob alegação de afrontarem, notadamente, o art. 22, XI e parágrafo único, da CF/88, preceitos estes por ela considerados de reprodução não obrigatória pela Lei Fundamental do Estado.



    Pontuou, ainda, que o “[…] requerente, em suma, não demonstrou o conflito da norma questionada com o texto da Constituição Estadual, razão pela qual, considerando que a competência do Tribunal de Justiça restringe-se ao controle concentrado de normas frente à Constituição Estadual, deve ser indeferida a inicial e extinto o feito sem julgamento de mérito.”



    O recorrente, em suas razões, aduziu, em síntese, a impropriedade dessa conclusão, já que considera “[…] plenamente admissível o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra dispositivos de diplomas estaduais que transgridem normas da Constituição do Estado de Minas Gerais (art. 165, § 1º), consubstanciadoras de preceitos de observância compulsória ou de remissão, veiculadores dos postulados constitucionais plasmados no âmbito da Constituição da República (art. 22, inciso XI e parágrafo único).”



    Aduziu, ademais, considerações de mérito acerca da inconstitucionalidade da lei em exame nos autos.



    Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para “[…] julgar-se procedente o pedido da presente Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 6º, inciso II, e do art. 7º, ambos da Lei n.º 19.445/2011, do Estado de Minas Gerais […]”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do extraordinário.



    É o relato. Decido.



    2. Vejo que, no caso, a ADI da qual tirado o recurso extremo sequer foi conhecida por considerar o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que o paradigma de confronto dar-se-ia com o art. 22, XI e parágrafo único, da Constituição Federal, preceitos estes descaracterizados, no entender da origem, como de reprodução obrigatória na Constituição do Estado.



    Feito esse registro, reputo necessário dar parcial provimento ao recurso, porquanto se trata, a toda evidência, de tema circunscrito à repartição de competências entre os entes federados e, portanto, de norma de reprodução obrigatória, ainda que implícita.



    É certo que na Reclamação n. 4.329/MG, Relator o ministro Ayres Britto, até utilizada como amparo pelo TJMG para negar processamento à ADI, o Plenário desta Suprema Corte encaminhou orientação no sentido de os comandos do art. 21 e 22 da Lei Maior, os quais elucidam competências expressas da União, não serem parâmetros, pelos Tribunais de Justiça estaduais, para exame concentrado de constitucionalidade de normativos municipais e estaduais, já que esses dispositivos não seriam de repetição obrigatória pelas Constituições dos estados. Cito a ementa desse julgado (DJe de 12.12.2011 – grifei):



    CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXERCER O CONTROLE CONSTITUCIONAL CONCENTRADO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS FEDERAIS E ESTADUAIS.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sede de representação de inconstitucionalidade, suspendeu a eficácia da Lei 9.148/2004, do Município de Uberaba/MG, com fundamento no art. 2º da Constituição Federal, bem como pelo fato de o Município haver usurpado a competência legislativa e material da União em tema de serviço de radiodifusão (inciso IV do art. 22 e inciso XII do art. 21 e art. 223, todos da Carta Magna). Situação configuradora de usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal, dado que os parâmetros constitucionais de que lançou mão a Casa de Justiça reclamada não são de absorção obrigatória pelas Constituições estaduais.



    2. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental prejudicado.



    Todavia, com a devida licença, entendo que essa compreensão não pode ser endossada à literalidade, sob pena de, até mesmo, deixar normas, sobretudo municipais, quando caracterizadas por patente inconstitucionalidade ante a usurpação de competência de outro ente federado, fora de qualquer alcance da sindicabilidade do controle abstrato.



    Veja, por exemplo, uma lei municipal que eventualmente atente contra determinada competência da União para legislar sobre certo tema: levar às ultimas esse entendimento ter-se-ia, por consequência, a ausência de órgão judicante para efetuar a análise abstrata, posto que os Tribunais de Justiça negariam processamento à ação concentrada por considerar o dispositivo constitucional paradigmático de reprodução não obrigatória; e o Supremo, afora hipóteses de cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, também negaria trânsito ao processo objetivo, posto não caber, nesta Corte, ação direta em face de lei municipal.



    Ademais, a jurisprudência mais recente do Tribunal é no sentido de prestigiar a pluralidade dos intérpretes da Constituição, de modo a autorizar o controle abstrato de constitucionalidade pelas Cortes estaduais com parâmetro nas normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal, ainda quando estas estejam omissas nas Constituições dos Estados. Quanto a isso, veja parte da ementa do acordado pelo Pleno na ADI 5.646 (DJe de 8.5.2019), Relator o ministro Luiz Fux, com meu destaque:



    […] 1. É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.



    2. As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local.



    3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição. […] 



    Esse raciocínio está sedimentado até em regime de repercussão geral do Tema n. 484 (RE 650.898), Redator para o acórdão o ministro Roberto Barroso, cuja redação de uma das teses aprovadas nesse vinculativo assim preconiza: Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.



    Presente esse contexto, cabe perquirir se dispositivo que trate de repartição de competência entre os componentes da federação nacional inclui-se nas normas de reprodução compulsória, ainda que omissas ou implícitas, na Carta do Estado, o que, a meu sentir, prospera conclusão afirmativa, pois, quando o Tribunal de Justiça estadual avalia a constitucionalidade da lei estadual ou municipal nesses casos, o faz sob o viés da presença ou não de aptidão do ente federativo respectivo, outorgada pelo Texto Constitucional, para emanar o regramento questionado.



    E essa análise não se faz tendo sob exame, apenas, as regras expressas de competência dos Estados e dos Municípios dispostas na Carta estadual; há de se observar todo o arcabouço que constitui o condomínio de competências legislativo-administrativas dispostas na Constituição da República para se concluir, assim, se o Estado ou o Município atuou ou não no espaço de atribuições que lhe cabia.



    A conclusão que se impõe, então, é que o Tribunal de Justiça, à frente de lei municipal ou estadual que infrinja certa competência de outro ente – qualquer deles – pode apreciar a impugnação abstrata para expurgá-la do ordenamento jurídico, porque, em matéria de reprodução obrigatória, o que a caracteriza, na espécie, é a estrutura, disposta na CF/88, em sua totalidade, de repartição de competências entre os entes federados.



    E essa acepção pode, ademais, ser inferida de precedentes desta Suprema Corte, como se observa de excertos de decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Ministro Marco Aurélio, respectivamente, nos dois julgados abaixo (destaquei):



    […] Além disso, constato ser possível o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei da Lei 1.790/2006, do Município de Fortaleza, no âmbito do Tribunal de Justiça local.



    De fato, o modelo de repartição de competências desenhado pela Constituição Federal, alegadamente afrontado pela legislação municipal impugnada, caracteriza-se como de reprodução obrigatória pelos entes da Federação, mostrando-se, assim, passível de ser validamente invocado como parâmetro de controle de constitucionalidade estadual. […] 



    (ADPF 694, DJe de 28.7.2021)



    […] O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 650.898, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de agosto de 2017, assentou, sob a óptica da repercussão geral – Tema nº 484 –, que os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis locais utilizando, como parâmetro, dispositivos da Constituição Federal, desde que sejam de reprodução obrigatória pelos Estados – circunstância verificada, considerada temática atinente à repartição, pela Constituição Federal, de competências legislativas. […] 



    (RE 1.154.355, DJe de 29.11.2018)



    Nesse contexto, o acordão recorrido, ao declinar da competência, que lhe é própria, para dar trânsito, na espécie, ao processo objetivo, está em divergência com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    3. Em face do exposto, com suporte na alínea ‘b’ do incido V e no inciso VIII, ambos do art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o § 1º do art. 21 do Regimento Interno, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo para, afastando-se a declarada incompetência do Tribunal mineiro, determinar o prosseguimento, na origem, da ação direta de inconstitucionalidade em face dos dispositivos nela indicados da Lei n. 19.445/2011 do Estado de Minas Gerais.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator